Tribunal: TJPA
Processo: 0014642-74.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014642-74.2020.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON ESRAEL BECKMAN DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES. MODALIDADE TENTADA -
REDUÇÃO DA PENA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. PENA-BASE JÁ FIXADA NESSE PATAMAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE -
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO
-
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DA CORTE CIDADÃ. INCABÍVEL. TEMAS 158, DO EXCELSO STF E 190, C. STJ. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DE APLICAÇÃO COMPULSÓRIA POR PARTE DAS CORTES DE JUSTIÇA
-
DISPENSA DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE.
INTEGRANTE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL -
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO.
DE OFÍCIO, REDUZIDA A PENA DE MULTA DO APELANTE.
DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte e negar provimento ao recurso,
mas, de ofício, reduzir a pena de multa do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Anderson Esrael Beckman de Lima, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157,
caput
, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, à sanção de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa (cf. ID 10323729).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante; (b) redução da pena-base ao mínimo legal; (c) a utilização da atenuante de da menoridade relativa do réu de modo que a pena intermediária seja reduzida a patamar abaixo do mínimo legal; (d) isenção da pena de multa (cf. ID 10323750).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 10323753).

A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID

18825444).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte, exceto no que atine ao pleito de reduzir a pena basilar do apelante ao mínimo legal, pois já estabelecida nesse patamar, carecendo, portanto, de interesse recursal no tocante.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa pugna pela absolvição do apelante, alegando que ele não iniciou a execução do delito de roubo, sendo os atos preparatórios impuníveis.

Pois bem.

Ao compulsar detidamente os autos, constato que
o
apelante foi preso em flagrante, depois de ter invertido a posse do celular da vítima,
conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 3, do ID 10323669), tendo as
res
sido devolvido à vítima
(cf. Auto de Entrega constantes na página 4, do ID 10323669)
. Vale registrar que esses termos gozam de presunção juris tantum de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

Não bastasse isso, elementos de informação do inquérito policial somados à prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) são suficientes para a formação de juízo positivo da culpa do réu.

Vejamos.

Em seu depoimento, a
vítima ratifica os termos da denúncia, afirmando com clareza e segurança que o apelante é o autor do delito, descrevendo detalhadamente a cena do crime na qual esse lhe despojou pessoalmente de seu pertence, mediante grave ameaça, conforme consignado na r. sentença (ID 10323729)
:

(...) afirmou que no dia dos fatos estava na parada do ônibus e que já havia observado a atitude suspeita do acusado, uma vez que, antes dele tentar assaltá-la, ele estava na companhia de um homem não identificado e juntos passaram pela frente da parada do ônibus e ficaram conversando na frente do Planetário. O homem não identificado foi embora. Entretanto, o acusado retornou à parada onde deixou a “bike” e sentou- se ao lado da vítima, momento em que ela retirou o celular de dentro da bolsa para atender uma ligação e quando estava o guardando na bolsa, o acusado puxou o celular das mãos da vítima, e com a mão na cintura em tom ameaçador advertiu: “OLHA VAGABUNDA, NÃO TE MEXE SENÃO EU VOU TE BALEAR”. A vítima ainda dialogou com ele e disse para ele ficar com o celular e que não iria reagir. Assim, após a consumação do crime, o acusado levantou-se do banco, momento em que a vítima, como é policial militar, levantou junto com ele e sacou a sua arma, tendo conseguido o deter. Afirmou também que o acusado largou o seu celular no chão. Logo em seguida, pediu apoio aos policiais que compunham a Cavalaria, os quais encaminharam o acusado à Delegacia de Polícia. Por fim, em juízo, a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do crime de roubo.

O réu, por sua vez, negou a subtração do aparelho da vítima, afirmando que somente tinha a intenção fazê-lo, mas sequer chegou a iniciar a execução do crime, versão que considero inverossímil já que impõe espécie de adivinhação na vítima de que o réu iria assaltá-la. A verdade, em meu sentir, está nas declarações do réu prestadas perante a autoridade policial, sendo atermado o
seguinte (página 4, ID 10323668):

O conduzido cientificado da imputação que lhe é feita e de seus direitos constitucionais, às perguntas respondeu: realmente tomou de assalto, a vítima, aproveitando um momento de distração da mesma, puxando seu aparelho celular, mas de conseguir fugir, a vítima, sacou de uma arma de fogo, e deu voz de prisão ao declarante, que não reagiu, devolvendo o objeto roubado; QUE, o declarante somente roubo o objeto, pois está passando por dificuldades financeira em sua casa e, pretendia vender para comprar alimento; QUE, o declarante é viciado no uso de drogas, maconha e outros tipos, tendo também de sustentar seu vício, e as vezes o declarante ajuda seu genitor, no trabalho de vendas de capa para celulares, inclusive, havia feito uso de maconha, antes de cometer o delito; QUE, o declarante não é portador de nenhuma doença crônica nem de comorbidade; QUE, já foi preso duas vezes, por tráfico de drogas, uma vez, quando era adolescente.

Trata-se de importantíssimo elemento de convencimento.
Ora, o
artigo 155, do Código de Processo Penal, veda a condenação com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, como no caso, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação.

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. (...). (LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: Dje 28/03/2022)

Desse modo, observo que as provas e os elementos de informação colhidos no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na autoria do apelante no roubo sofrido pela vítima, de maneira que argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

Por fim, registro que embora constate ter havido a efetiva consumação do delito, nos moldes do Tema Repetitivo n. 916, do c. STJ, manterei, por óbvio, a modalidade tentada ao crime de roubo reconhecida pelo d. Juízo sentenciante, tendo em vista que se trata de recurso exclusivamente defensivo, o que impede a reforma para piora da situação do réu, conforme artigo 617, do CPP.

3 - DA REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA PARA ABAIXO DA MÍNIMA DO TIPO PENAL - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO C. STJ

A
defesa requer a aplicação da atenuante da menoridade relativa de forma a reduzir as penas provisórias para abaixo do patamar mínimo do tipo penal, pugnando pelo afastamento da Súmula 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sem razão,
data venia.

Como é cediço, o Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de repercussão geral, que o verbete em comento não ofende os princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação da pena.

Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do c. STJ já foi amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive, adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n. 190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c o artigo 3º, do CPP).

Nesse contexto, agiu corretamente o Juízo sentenciante ao não reduzir as penas intermediárias dos apelantes para patamar aquém do mínimo legal do tipo, posto ser exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo aplicada normalmente pelo Tribunais Superiores, não havendo que se falar em superação do entendimento vinculante (
overrunling
).

Para melhor ilustrar, colaciono recente decisão da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior. 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2094863 RS 2023/0316308-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2024).

Também essa é a posição deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 - A aplicação de circunstância atenuante não pode reduzir a pena intermediária aquém do mínimo legal. Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e Repercussão Geral 597270 - STF. Precedentes desta Corte. 2 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0019781-07.2020.8.14.0401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal).

Registro, finalmente, que o caso sob testilha tampouco apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada, estando escorreitas, nessa senda, as penas intermediárias fixadas aos apelantes.

4 - DA PENA DE MULTA

A defesa requer a isenção do pagamento da pena de multa, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Não tem razão.

Sem necessidade de qualquer delonga, é certo que a fixação da pena de multa para o delito sob testilha decorre de expressa cominação legal, sendo integrante do preceito secundário do tipo. Ora, no crime de roubo, a determinação é de que em caso de condenação, o réu receberá pena física de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, a qual será arbitrada em proporcionalmente, não havendo na lei previsão quanto a sua dispensa em razão da hipossuficiência do condenado.

Por essa razão, indefiro o pedido.

Não obstante, observo que a multa foi estabelecida em completa desproporção à reprimenda física de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão a que foi condenado o réu, devendo por isso ser redimensionada. Assim, considerado o amplo efeito devolutivo da apelação, reduzo de ofício a pena de multa para 6 (seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço em parte e nego provimento ao recurso,
mas, de ofício, reduzo a pena de multa do apelante
.

É o voto.

Belém, 12/09/2024